Tribunal: TJSP
Processo: 1008124-43.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer, visando restabelecer contrato cancelado por inadimplência superior a sessenta dias – Recurso contra sentença de procedência – Descabimento – Impugnação ao valor da causa – Rejeição – Expedição de segunda via do boleto referente ao prêmio em atraso, o qual foi devidamente pago – Quitação posterior aceita, sem ressalva – Emissão do boleto

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer, visando restabelecer contrato cancelado por inadimplência superior a sessenta dias – Recurso contra sentença de procedência – Descabimento – Impugnação ao valor da causa – Rejeição – Expedição de segunda via do boleto referente ao prêmio em atraso, o qual foi devidamente pago – Quitação posterior aceita, sem ressalva – Emissão do boleto subsequente, igualmente pago – Resolução contratual que se afigura abusiva, nas circunstâncias – Recurso desprovido, com observação.